Tribunal: TJSP
Processo: 1005623-28.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de indenização por danos morais – Demanda de irmã da vítima fatal em face de empresa proprietária do ônibus envolvido, com denunciação da lide à seguradora - Sentença de parcial procedência – Recursos de todas as partes – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Colisões traseiras sucessivas em rodovia, que culminaram com o falecimento do irmão da autora - Culpa

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de indenização por danos morais – Demanda de irmã da vítima fatal em face de empresa proprietária do ônibus envolvido, com denunciação da lide à seguradora - Sentença de parcial procedência – Recursos de todas as partes – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Colisões traseiras sucessivas em rodovia, que culminaram com o falecimento do irmão da autora - Culpa do motorista do ônibus de propriedade da ré bem demonstrada – Condução em excesso de velocidade e sem guardar segura distância em relação aos veículos que seguiam à frente – Condenação ao pagamento de indenização por prejuízos de ordem moral, ínsito à gravidade do evento – Correto reconhecimento – Montante indenizatório a tal título - Mitigação – Descabimento - Juros de mora legais incidentes a partir da data do evento lesivo - Súmula 54, do STJ – Aplicação.

Apelo da autora provido.

Apelos da ré e da seguradora denunciada desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005623-28.2014.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado VIAÇÃO PASSAREDO LTDA, é apelada/apelante
VANESSA SILVA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado NOBRE
SEGURADORA
DO
BRASIL
S.A.
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso da ré e da seguradora denunciada, e deram provimento ao recurso do
autor V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
39.725
Apelação no 1005623-28.2014.8.26.0005
Comarca: São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelantes e Apelados: Vanessa Silva de Lima; Viação Passaredo
Ltda;
Nobre Seguradora do Brasil S/A
Classificação: Acidente de trânsito Indenização
r
EMENTA: Acidente de trânsito Ação de indenização
por danos morais Demanda de irmã da vítima fatal
em face de empresa proprietária do ônibus envolvido,
com denunciação da lide à seguradora - Sentença de
parcial procedência Recursos de todas as partes
Parcial reforma do julgado - Cabimento Colisões
traseiras sucessivas em rodovia, que culminaram com o
falecimento do irmão da autora - Culpa do motorista
do ônibus de propriedade da ré bem demonstrada
Condução em excesso de velocidade e sem guardar
segura distância em relação aos veículos que seguiam à
frente Condenação ao pagamento de indenização por
prejuízos de ordem moral, ínsito à gravidade do evento
Correto reconhecimento Montante indenizatório a
tal título - Mitigação Descabimento - Juros de mora
legais incidentes a partir da data do evento lesivo -
Súmula 54, do STJ Aplicação.
Apelo da autora provido.
Apelos da ré e da seguradora denunciada desprovidos.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos em
razão da respeitável sentença copiada às fls. 631/636, proferida
nos autos da ação de indenização por danos morais decorrentes
de acidente de trânsito envolvendo veículos automotores,
ajuizada por Vanessa Silva de Lima em face de “Viação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
Passaredo Ltda.”, com denunciação da lide à empresa “Nobre
Seguradora do Brasil S/A”, que julgou procedente em parte a
pretensão deduzida na inicial e procedente a denunciação da lide
para condenar as empresas, solidariamente, a pagarem à autora a
quantia de R$ 35.000,00, atualizada desde o arbitramento e
acrescida de juros de mora de 12% ao ano a contar do evento
danoso (Súmula 54 do C. STJ). Os valores pagos pela
denunciante poderão ser ressarcidos regressivamente nestes
autos, observados os limites e condições da apólice. Ante a
sucumbência mínima, as requeridas ficaram condenadas ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Ante
a falta de resistência na lide secundária, deixou de condenar a
denunciada ao pagamento de honorários advocatícios à
denunciante.
Aduz a empresa ré que não restou demonstrada a
culpa do condutor do seu ônibus, uma vez que a colisão ocorreu
por freada brusca ocorrida à frente, a causar o engavetamento,
inexistente, assim, dever de arcar com qualquer indenização.
Subsidiariamente, roga pela redução do valor indenizatório, com
incidência de juros moratórios e correção monetária somente a
partir do arbitramento, ou da citação. Afirma que outros
familiares da mesma vítima ingressaram também com ações
diversas, a caracterizar enriquecimento ilícito fls. 648/661.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
A autora, a seu turno, pleiteia pela majoração do
montante
indenizatório
e
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais fls. 666/676.
A seguradora denunciada, por sua vez, requer a
gratuidade judiciária por estar em processo de liquidação
extrajudicial e argui que não comprovado o nexo causal
porquanto a colisão ocorreu por culpa exclusiva do motorista do
caminhão, ausente o dever de a seguradora ressarcir a segurada.
Afirma que não há responsabilidade solidária, mas sim
subsidiária. Roga pelo reconhecimento da inexistência de
prejuízos morais, com pedido subsidiário de mitigação do
quantum indenizatório, bem como de incidência de correção e
juros de mora a partir do arbitramento - fls. 680/709.
Contrarrazões às fls. 713/719, 720/728 e 729/734.
Recursos tempestivos, preparado apenas pela ré,
ante a gratuidade judiciária conferida anteriormente à autora e ao
pedido de concessão formulado pela seguradora denunciada.
É o relatório.
Por primeiro, a possibilidade de concessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
benefícios da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, além de
contar com expressa previsão no art. 98, do Código de Processo
Civil, guarda lastro na Súmula 481, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
O art. 99, “caput”, do mesmo diploma processual
civil, por sua vez, autoriza a parte a formular o respectivo pedido
em grau de recurso, e seu parágrafo 2o estipula que o juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão
da benesse legal.
Na hipótese, portanto, concedo à seguradora
apelante os benefícios da justiça gratuita, já que resta evidente
que passa por dificuldades financeiras, a denotar que de fato não
reúne condições de arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
Cabe deixar claro, no entanto, que o benefício
poderá ser revogado a qualquer momento, caso comprovada a
modificação do estado de pobreza jurídica da beneficiária (art.
100, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
No mais, o apelo da autora merece ser provido,
enquanto o da ré e da seguradora não comportam acolhimento.
Demanda ajuizada à argumentação de que em
28.11.2013, por volta das 7h50min, na Rodovia Presidente
Dutra, altura do km 277, o irmão da autora conduzia o veículo
automotor da marca VW Gol quando foi arremessado para baixo
de uma carreta após colisão traseira ocasionada por um veículo
GM-Kadett, que por sua vez havia sido também atingido na parte
de trás pelo ônibus de propriedade da empresa ré. Como
consequência do engavetamento, o irmão da autora, Willian
Silva de Lima, faleceu aos 24 anos de idade.
De pronto, anoto que as teses defensivas
meritórias da ré e da seguradora não prosperam, na medida em
que a exclusiva culpa do motorista do ônibus restou bem
demonstrada nos autos, inclusive por conta de condenação em
ação penal já transitada em julgado (fls. 406/422).
Assim crestou fundamentado no bojo da sentença
penal condenatória: “Segundo o perito, o coletivo trafegava a
oitenta quilômetros por hora e, na altura do KM 227, ao
perceber o trânsito parado, iniciou a frenagem, que demarcou
vinte e cinco metros na pista, e, mesmo assim, ele colidiu contra
a traseira do veículo Kadett, que seguia à sua frente, dando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
início ao engavetamento de veículos (fls. 81). O impacto foi
grande, conforme se observa pelas fotografias de fls. 86 a 88.
(...) o réu agiu por imprudência por imprimir velocidade
excessiva para as circunstâncias de fato. (...) De tudo isso,
conclui-se que, caso o réu estivesse em velocidade compatível
com as circunstâncias antes da colisão e atento à morosidade
do trânsito, teria condições de, ao avistar o veículo que seguia à
frente, reduzir mais ainda a velocidade e evitar o embate ou, ao
menos, as consequências fatais. (...) No mais, também segundo
a testemunha Marcelo da Silva Maciel, o acidente ocorreu na
faixa da esquerda e o ônibus deveria transitar pela faixa da
direita (fls. 140). Por fim, à evidência, após as condutas
imprudentes, o réu não apresentou a perícia necessária para
conservar o domínio do carro e evitar o impacto.” (grifos não
originais)
Ademais, por se tratar de colisão traseira, vigora a
presunção de culpa do condutor da ré, com inversão do ônus
probante, porém, não foi produzida suficiente demonstração no
sentido de que o acidente ocorrera por culpa dos outros
condutores que seguiam à frente, devendo, portanto, responder a
ré pelos prejuízos ocasionados.
Os danos morais experimentados pela irmã da
vítima fatal são ínsitos aos fatos e restaram suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
8
evidenciados, haja vista o falecimento de seu jovem irmão.
Importante destacar que se cuida da modalidade
de dano extrapatrimonial que a doutrina passou a denominar de
prejuízo de afeição (prejudice d'affection), consubstanciando-se
nos danos que atingem as vítimas por ricochete, em especial os
parentes próximos das vítimas diretas.
A
indenização
por
violação
de
direito
personalíssimo de terceiro, causado de forma reflexa, somente
deve ser aceita em hipóteses muito especiais, não sendo razoável
admiti-la tendo por base a simples produção de sentimento de
dor, derivado da afeição que se tem pela vítima direta, sob pena
de se submeter o conceito de dano moral a um grau extremo de
subjetivismo e mero psicologismo.
Em suma, terceiro terá direito a uma indenização
por dano imaterial por lesão causada a pessoa de sua afeição
somente quando essa lesão for de tal magnitude que importe em
um sofrimento reflexo, cuja dimensão, avaliada com base em
juízos de valor socialmente compartilhados, seja capaz de
degradar significativamente sua vida futura, atormentando-o e
infelicitando-o para o resto da existência.

Na hipótese dos autos, a postulação indenizatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
9
na seara moral da irmã do falecido se fundamenta no fato de que,
em vista dos gravíssimos fatos foi ceifado brusca, drástica e
precocemente o seu convívio com o irmão quando ambos tinham
toda uma vida pela frente para se apoiarem, dividirem
experiências e momentos de alegrias.
Tais circunstâncias, justificam a fixação de valor
mais condizente com tamanha dor, a reparar a perda da
convivência fraternal, objeto do pedido em tela, a justificar a
elevação do montante fixado para R$ 100.000,00.
A correção monetária relativa aos prejuízos
morais foi corretamente definida desde a publicação da sentença,
conforme determina a Súmula 362, do Superior Tribunal de
Justiça: “A correção monetária da indenização por dano moral
deve incidir a partir do arbitramento”.
Já no que toca aos juros legais de mora, a lide
versa sobre ato ilícito de natureza extracontratual e a condenação
foi por quantia certa, do que também decorre a correção de sua
incidência a partir da data do evento danoso (Súmula 54, do
STJ).
No tocante à lide secundária de garantia,
conforme
restou
irretocavelmente
fundamentado
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
10
Magistrado de piso: “A seguradora responde solidariamente
perante o consumidor, até o limite da apólice, já que é
considerada
litisconsorte
da
requerida.
Justifica-se
a
solidariedade da condenação na forma da Súmula 537 do C.
Superior Tribunal de Justiça, verbis: Em ação de reparação de
danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou
contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e
solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da
indenização devida à vítima, nos limites contratados na
apólice.” (grifei)
Nada há, portanto, que ser alterado quanto à lide
secundária de garantia, porquanto o evento encontra-se dentro
das coberturas contratadas, conforme apólice juntada às fls. 94.
No mais, tenho que o pleito de elevação da verba
honorária advocatícia de sucumbência formulado pela autora já
restou abrangido por força da elevação do montante da
condenação.

Todavia, em razão do que preconiza o art. 85,
§11, do Código de Processo Civil, majoro a aludida verba em
mais 1%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
11
Ante ao exposto, confiro provimento ao recurso
da autora e nego provimento aos apelos da ré e da seguradora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica